Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor em conta corrente ou em outros tipos de investimento, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.
3. É ônus do devedor comprovar que o valor bloqueado em sua conta corrente via Sisbajud foi depositado com a intenção de poupar, pois o simples fato de o valor ser inferior a quarenta salários mínimos não presume sua impenhorabilidade.
4. Agravo de Instrumento não provido. Maioria.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3°, I.
Jurisprudência relevante citada: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial j. 3.10.2018; REsp n. 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.